Tribunal: STF
Processo: ARE 1252200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 115-116): 
    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA. 
    1. A Constituição de 1988 alçou o meio ambiente à categoria de direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, prescreveu seus princípios fundamentais e impôs ao Poder Público e à coletividade, par a par, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e as futuras gerações.
    2. Consta nos autos a implantação de um loteamento a uma distância de 72 metros contados da cota máxima normal de operação de usina hidrelétrica, quando deveriam estar deslocados cerca de 120 metros, e a verificação da ocorrência de dano direto em área de preservação permanente, impedindo a regeneração natural da vegetação local, ao se manter edificações nas margens do reservatório de acumulação de água para geração de energia elétrica da usina hidrelétrica.
    3. As áreas onde se encontram as edificações ficam nas margens de acumulação de água para geração de energia elétrica sendo, portanto, área de preservação permanente e que, por isso, em regra, deveria se localizar no mínimo a 100 metros a partir da cota máxima normal de operação do reservatório, nos termos do Inciso II, da alínea "b", do artigo 3° da Resolução CONAMA n° 04/85.
    4. O Código Florestal estabelece regime de uso rígido para as áreas de preservação permanente que inclui a proibição de supressão de vegetação existente, salvo as autorizações da lei, e o florestamento ou reflorestamento pelo particular e, supletivamente, pelo Poder Público. Permite o acesso humano sem prévia autorização administrativa somente para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa (Lei n° 4.771/65, principalmente artigos 1°, § 2°, II, 2°, 3° e 4°).
    5. A doutrina ensina que o Direito do ambiente emerge com força na Constituição Federal para priorizar as ações de prevenção do ambiente natural, e não para promover sua reparação por meio da destruição de bens que com ele podem conviver em harmonia e equilíbrio relativos. Para que a convivência do réu com o ambiente do terreno marginal onde estão as edificações seja harmônica e equilibrada, seja uso e não abuso, é necessário estabelecer comportamentos compatíveis com o objetivo da regeneração da mata ciliar.
    6. A área da mata ciliar passível de ser regenerada, sem a medida drástica da demolição das edificações, deve ser maximizada visando sua ampliação, em área, quantidade e qualidade e o esgoto sanitário, caso seja vazado para a represa, deverá ter destino adequado, para evitar contaminação das águas subterrâneas, mesmo procedimento que se deve adotar em relação ao lixo orgânico e inorgânico produzidos. Estas são medidas mínimas imprescindíveis para permitir a ocupação desta faixa do terreno marginal da represa, em caráter excepcional, pois verificando-se a ocorrência de poluição decorrente de degradação deste local, impor-se-á a demolição das edificações existentes e sua desocupação para regeneração total.
    7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.”
    Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (eDOC 17, p. 137). 
    No recurso extraordinário interposto por Geovani Ottoni Taveira, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXII, XXII, XXXV e XXXVI; 24, I, VI e VIII; 30, I e VIII; 170, II e III; e 182, § 2º, da Constituição da República, bem como ao art. 25, I, do ADCT alegando-se, em suma, que (eDOC 19, p. 21-22):
    “Não há que se falar em responsabilidade do recorrente, uma vez que sempre esteve de boa-fé e o imóvel está PREVIAMENTE APROVADO pelos órgãos. competentes. Ademais, não. há nexo de causalidade entre 'a sua conduta (adquirir imóvel já construído e aprovado pelos órgãos competentes há mais de quinze anos) e o suposto dano ambiental, que, ao nosso ver inexiste, dada a inexistência de legislação -proibitiva na época, que foram levantadas as edificações, e, como dito alhures, Por estar regularmente APROVADO O LOTEAMENTO, tendo sido implantado nos exatos termos constantes no mapa acostado aos autos a fis., o qual está devidamente registrado nó CRI local.” 
    Já no recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 225, caput, e § 1º, I e III, da Constituição de 1988 argumentando que (eDOC 19, p. 114):
    “O simples uso e manutenção de edificação totalmente inserida na área de preservação permanente constitui ato ilícito, passível de responsabilização, pois danifica a vegetação remanescente, impede a regeneração do meio ambiente local e compromete de forma significativa sua proteção, mas ainda que não fosse patente a -degradação pela ocupação irregular em APP, o princípio da precaução e da prevenção impõem que em prol do meio ambiente seja a área desocupada, evitando-se assim maiores e irreparáveis danos.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21, p. 90-91).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar. 
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade ambiental por parte do particular recorrente e do não atendimento ao pedido de demolição apresentada pelo Ministério Público Federal, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 4.771/65). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 
    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente